Tribunal: TRF3
Processo: 5103708-92.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
456/608)

5103708-92.2024.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5103708-92.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JOZIANE NASCIMENTO DA FONSECA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - MS24155-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. FIBROMIALGIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, formulado por segurada portadora de fibromialgia, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, portadora de fibromialgia, faz jus à concessão de benefício por incapacidade permanente ou temporária.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado pelo exame direto do mérito recursal e o de gratuidade judiciária pelo deferimento pelo Juízo de origem.

4. O laudo médico pericial concluiu que a fibromialgia, de que a autora é portadora, não produz incapacidade para exercer a profissão ou outras atividades laborativas. O perito atestou que a periciada encontra-se normal ao exame físico, consegue viver de forma independente e pode exercer a função de babá anteriormente desempenhada. O laudo pericial judicial possui presunção de imparcialidade, nos termos do art. 479 do CPC, e fornece elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. Os documentos médicos apresentados pela autora não afastam a conclusão pericial, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

­­­__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 479, 496, § 3o, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5103708-92.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JOZIANE NASCIMENTO DA FONSECA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - MS24155-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 309061400) julgou improcedente o pedido, por falta de incapacidade laborativa, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou a autora (ID 309061404), alegando, em síntese: (1) cabimento de efeito suspensivo ativo ao recurso e concessão de gratuidade judiciária; e (2) o reconhecimento da incapacidade permanente e concessão de benefício previdenciário, tendo em vista ser portadora de fibromialgia e estar incapaz para exercer toda e qualquer atividade laborativa.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelo exame direto do mérito recursal nesta oportunidade. Igualmente prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ante o deferimento pelo Juízo de origem (ID 309061322).

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 03/07/1980, promoveu requerimento administrativo por incapacidade em 16/12/2022 (ID 309061315). O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 332573382).

O laudo médico pericial, em 04/10/2023 (ID 309061387), concluiu que a autora é portadora de fibromialgia CID M797, patologia não relacionada ao trabalho e que não produz incapacidade para exercer a profissão ou mesmo outras atividades capazes de prover o seu sustento. Destacou o expert que a autora não necessita de reabilitação, podendo, inclusive, exercer a função de babá (outrora desempenhada).

Afirmou o perito, ainda, que a autora consegue viver de forma independente e que, "ao exame físico, a periciada encontra-se normal". Por fim, em resposta ao quesito 27, o expert destacou que os elementos utilizados para alcançar tais conclusões foram o “exame clínico, anamnese e histórico de outras 3 perícias nas quais a periciada foi examinada por este perito.”

Não restou configurada, portanto, a incapacidade para o trabalho, sendo indevido o benefício previdenciário.

Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com o parecer ofertado pelas partes. Verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos apresentados pela autora merecem credibilidade, mas não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

O caso, assim, é de manutenção da sentença.

Pela sucumbência recursal, a parte autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. FIBROMIALGIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, formulado por segurada portadora de fibromialgia, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, portadora de fibromialgia, faz jus à concessão de benefício por incapacidade permanente ou temporária.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado pelo exame direto do mérito recursal e o de gratuidade judiciária pelo deferimento pelo Juízo de origem.

4. O laudo médico pericial concluiu que a fibromialgia, de que a autora é portadora, não produz incapacidade para exercer a profissão ou outras atividades laborativas. O perito atestou que a periciada encontra-se normal ao exame físico, consegue viver de forma independente e pode exercer a função de babá anteriormente desempenhada. O laudo pericial judicial possui presunção de imparcialidade, nos termos do art. 479 do CPC, e fornece elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. Os documentos médicos apresentados pela autora não afastam a conclusão pericial, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

­­­__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 479, 496, § 3o, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão